Tribunal: TJSP
Processo: 1003115-38.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO – INÉRCIA – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – VIA POSTAL – ADMISSIBILIDADE.
- A extinção nos termos do artigo art. 485, II e III do NCPC, exige a intimação pessoal da parte (§1o) – cognoscível a intimação pessoal por via postal/telex, desnecessária a realização do ato por meio de oficial de justiça, precedentes;
- Inaplicável o teor da súmula 240 do STJ, que

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO – INÉRCIA – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – VIA POSTAL – ADMISSIBILIDADE.
- A extinção nos termos do artigo art. 485, II e III do NCPC, exige a intimação pessoal da parte (§1o) – cognoscível a intimação pessoal por via postal/telex, desnecessária a realização do ato por meio de oficial de justiça, precedentes;
- Inaplicável o teor da súmula 240 do STJ, que exige o pedido de extinção por parte do réu, pois este sequer foi citado;
RECURSO IMPROVIDO